Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701190-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMULO MARTINS DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ROMULO MARTINS DE ALMEIDA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, consistente em conceder a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais). Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito previsto no art. 155, § 4o, do CP; art. 14 da Lei n. 10.826/2003; art. 244-b da Lei n. 8.069/1990 c/c art. 33, caput e art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. Registra que o paciente permanece preso há cinco dias, em virtude de não ter disponibilizado o valor arbitrado pelo juízo, pois trabalha como polidor de carros, sem carteira fichada, recebendo salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e possui filho para sustentar. Acrescenta que a família, ao ser contatada, afirmou não ter condições de arcar com a quantia. Sustenta, assim, a ilegalidade da prisão, impondo-se seja imediatamente relaxada, pois o custodiado não pode permanecer no cárcere quando a prisão cautelar ou temporária não foi decretada. Invoca o art. 5o, LXI, da CF, ressaltando que há apenas duas hipóteses legítimas de prisão: prisão em flagrante e prisão por ordem escrita e fundamentada pela autoridade judicial, não havendo no caso nem uma, nem outra. Assevera que a natureza jurídica da fiança é medida cautelar diversa da prisão, sendo um contrassenso a pessoa não ser imediatamente solta, fazendo analogia com outras medidas, tais como o comparecimento mensal do acusado em juízo, situação que não autoriza a permanência no cárcere até a data do comparecimento. Discorre sobre o instituto da fiança, trazendo à baila decisão do STJ que entende pelo descabimento da medida devido ao impacto da pandemia do COVID-19 sobre a economia do país, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo a renda do cidadão. Requer, assim, com fundamento no art. 5o, LXI e XLIII, da CF/88, a concessão da ordem no presente writ para que haja o imediato relaxamento da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, caso se entenda não se tratar de modalidade ilegal de prisão cautelar, pugna para que seja reconhecida a hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança, sobretudo quando o delito a ele imputado é delito sem violência ou grave ameaça à pessoa. Colaciona julgado em favor de sua tese. Ao final, reprisa o pedido, pugnando pela concessão liminar da ordem para que o paciente seja isentado do pagamento da fiança, tornando-a definitiva no mérito, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Ao que tudo indica, o presente habeas corpus encontra-se prejudicado em face do recolhimento da fiança pelo paciente nesta tarde, conforme se infere dos autos principais (ID 130480860), a evidenciar que a tese defensiva atinente à incapacidade econômica do acusado ou de sua família para arcar com referido valor está totalmente dissociada dos fatos. Nesse cenário, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022 18:53:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator